Tribunal: CARF
Processo: 13502.721312/2014-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rodrigo Mineiro Fernandes
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.721312/2014-55
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-012.279 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASKEM S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do Fato Gerador: 31/01/2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
SITUAÇÕES FÁTICAS DIFERENTES. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
A divergência jurisprudencial que autoriza a interposição de recurso especial à
Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF caracteriza-se quando, em
situações semelhantes, são adotadas soluções divergentes por colegiados
diferentes, em face do mesmo arcabouço normativo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do
Recurso Especial. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 9303-012.274, de 17 de novembro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13502.721308/2014-97, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.721312/2014-55
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.279 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721312/2014-55

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015 e alterações
posteriores.
A Fazenda Nacional suscita divergência quanto à: Necessidade de Lançamento de
ofício de débitos declarados em DCTF com compensação”.
O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido conforme despacho.
O Contribuinte apresentou suas contrarrazões, requerendo o não conhecimento do
Recurso Especial da Fazenda Nacional e caso conhecido o improvimento do recurso.
É o relatório em síntese.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Da Admissibilidade

O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo, devendo ser
verificado se atende aos demais pressupostos formais e materiais ao seu
conhecimento.

A divergência suscitada diz respeito à: “Necessidade de Lançamento de
ofício de débitos declarados em DCTF com compensação.”

Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.279 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721312/2014-55

Foi apresentado os seguintes Acórdãos Paradigmas n.so 1401-004.106 e
2101-00.104

No presente caso a Contribuinte teve a não homologação da
compensação, sendo que o débito foi inscrito em dívida ativa e teve
execução fiscal proposta, de modo que a Contribuinte, parcelou essa
dívida no âmbito do Parcelamento da MP no 470/2009, junto à PFN.

No entanto, entendeu a Contribuinte que o aludido crédito tributário
estava extinto pela decadência quando da sua inclusão no programa de
parcelamento. Por esse motivo, apresentou o pedido de restituição,
referente a pagamento efetuado indevidamente em 31/03/2010, requerido
através de formulário impresso, apresentado em 14/11/2014.

A Unidade de Origem emitiu Despacho Decisório no qual não
reconheceu o direito creditório e indeferiu o Pedido de Restituição.
Fundamentou o despacho decisório explicitando que o débito foi regular
e espontaneamente declarado em DCTF e, diante da não homologação da
compensação anteriormente pleiteada, o saldo a pagar informado na
DCTF constitui confissão de dívida e instrumento hábil para inscrição em
Dívida Ativa, não necessitando ser objeto de lançamento de ofício;
ademais, tal débito fora incluído no programa de parcelamento instituído
pela MP no 470/2009. Concluiu a autoridade fiscal que além de não se
tratar de débito decaído incluído em parcelamento, é pacífico o
entendimento de que o parcelamento se constitui, também, em confissão
irretratável da dívida.

No Acórdão Recorrido, a turma entendeu que : O Superior Tribunal de
Justiça perfilha o entendimento de que quando a Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais DCTF apresentada, busca liquidar os
débitos mediante compensação, sustentando o declarante não haver saldo
a pagar, não há reconhecimento e constituição de dívida, devendo o fisco,
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.279 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721312/2014-55

necessariamente, dentro do prazo quinquenal, efetuar o lançamento do
débito mediante procedimento administrativo e notificação da devedora
se não admitida a referida compensação.

Entende, ainda, a Corte Superior, que os débitos objeto de compensação
indevida declarada em DCTF necessitam de lançamento de ofício para
serem exigidos. Em especial, no que toca às DCTFs anteriores a 31 de
outubro de 2003, data em que passou a vigorar o art. 18 da Medida
Provisória n° 135/2003, convertida na Lei n° 10.833/2003.

No voto, o relator aplicou os fundamentos do REsp 1.205.004/SC.
Aplicou também, a decisão do Acórdão n.o 9303003.506; Relator
Conselheiro Henrique Pinheiro Torres. E por fim aplicou o REsp no
1.355.947/SP, do STJ, em sede recurso repetitivo, que teve o seguinte
entendimento em relação ao direito de o contribuinte requerer a
restituição de tributo que decaiu antes da adesão a parcelamento:
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543C, DO CPC.
CONFISSÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS PARA EFEITO DE
PARCELAMENTO APRESENTADA APÓS O PRAZO PREVISTO
NO ART. 173, I, DO CTN. OCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONSTITUIÇÃO
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.”

Já no Acórdão paradigma de no 1401-004.106, o contribuinte teve as
compensações informadas em DCTF como não declaradas. Veja:

“Entre 2001 a 2003, a recorrente utilizou créditos de terceiros
(crédito prêmio de IPI e créditos de insumos de IPI) para
compensar com créditos tributários de sua responsabilidade, por
força de decisões judiciais. As ditas compensações foram
declaradas em DCTF. As compensações foram consideradas não
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.279 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721312/2014-55

declaradas pela unidade da RFB e a contribuinte recorreu
administrativamente de tal decisão. Em 2009, a contribuinte
desistiu dos processos administrativos de compensação e aderiu ao
parcelamento especial da Lei no 11.941/2009. O parcelamento foi
integralmente quitado.”
(...)

“Não é o caso dos autos. O que ocorreu foi que a contribuinte
declarou nas DCTF os débitos e os vinculou a créditos decorrentes
de compensações com créditos de terceiros, por força de decisões
judiciais. Os créditos advindos dos processos de compensação não
foram objeto de revisão interna, conforme prevê o parágrafo 1o do
artigo 2o da IN SRF no 45/98. O que houve foi a desistência, por
parte da recorrente, dos créditos oriundos de compensações. Ao
desistir dos processos nos quais pedia o direito aos créditos que
foram usados nas DCTF, os créditos tributários declarados em
DCTF passaram a ficar inteiramente em aberto, ou seja, “a
pagar”. Os autos de infração somente seriam necessários caso a
administração houvesse efetuado uma revisão interna e glosado os
créditos nas DCTF.”
(...)
“Em resumo, no caso sob exame, não incide a hipótese de
exigência do lançamento de ofício, pois (i) os créditos tributários
foram devidamente constituídos pelo sujeito passivo e (ii) não se
trata de revisão interna (ato administrativo), mas de desistência
das compensações, que fez com que os débitos passassem a ficar
em aberto (a pagar).”

Verifica-se, portanto, a ausência de similitude fática entre o acórdão
recorrido e o acórdão paradigma de no 1401-004.106. Enquanto no
presente caso houve a glosa de crédito declarado em DCTF, com a
consequente não homologação da compensação, no caso analisado pelo
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.279 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721312/2014-55

acórdão paradigma não é identificada qualquer glosa, tendo sido a
compensação considerada como não declarada, de modo que o
contribuinte desistiu de seu suposto crédito.

Ademais, sequer o Acórdão paradigma adentrou sobre a aplicação das
decisões do STJ.

Quanto ao segundo acórdão paradigma n.o 2101-00.104, trata-se de uma
Declaração de Compensação apresentada, para quitação de débito de IPI,
relativo ao período de apuração de 11/03/2003 a 20/03/2003, com crédito
presumido de IPI calculado sobre insumos desonerados do imposto,
adquiridos no período de 11/03/2003 a 20/03/2003, cujo direito estaria
amparado em decisão judicial proferida em Mandado de Segurança. Não
foi homologada a compensação, com fundamento no art. 170-A da Lei
n2 5.172/66 - Código Tributário Nacional (CTN), porque a decisão
judicial que daria amparo à utilização dos referidos créditos ainda não
havia transitado em julgado. Assim, as questões em litígio deste processo
são as seguintes: (1) existência de decisão transitada em julgado
materialmente, favorável à recorrente; (2) erro da Receita Federal ao
afirmar que o pedido teria sido negado para o futuro; (3) inaplicabilidade
do art. 170-A do CTN ao presente caso; (4) impossibilidade de exigência
de multa de mora e dos juros de mora, uma vez que a conduta da
recorrente teria sido pautada em expressa determinação judicial e
inconstitucionalidade da cobrança de juros com base na taxa Sebe; e (5)
necessidade de lançamento dos débitos indevidamente compensados para
viabilizar a sua cobrança administrativa ou judicial.

De acordo que esse paradigma: “No que se refere às DCTF, não há
dúvida de que os débitos objeto da compensação não-homologada foram
informados neste tipo de declaração. Também não há dúvida, aliás, não
é motivo de discussão, o fato de que estas declarações constituem
confissão de dívida. O motivo da discussão está no valor alcançado pela
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.279 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721312/2014-55

confissão: se é a totalidade do débito declarado ou apenas o saldo a
pagar, depois da dedução dos valores pagos e/ou compensados pela
contribuinte.”

Ou seja, o acórdão paradigma, entendeu que a DCTF possui efeito
constitutivo, enquanto esse é justamente o objeto de análise do acórdão
recorrido . Alias , tomando por base as explicações do próprio voto
condutor do paradigma indicado, ao tratar sobre a DCTF: “Também não
há dúvida, aliás, não é motivo de discussão, o fato de que estas
declarações constituem confissão de dívida.”, igualmente se confirma a
ausência de similitude fática.

Inobstante a falta de similitude entre a controvérsia analisada no acórdão
paradigma e recorrido, as legislações examinadas pelas decisões também
são diversas. Senão veja-se.
O acórdão paradigma analisa a aplicação do Decreto-Lei no 2.124/1984,
em conjunto com as Instruções Normativas da RFB no 77/1998 e no
14/2000, para definir a abrangência da confissão de dívida da DCTF (se
atinge apenas o saldo a pagar ou a integralidade do que foi informado):

Em sentido completamente diverso, o acórdão recorrido analisou os
efeitos, e a interpretação, do artigo 90 da MP no 2.158-35/2001, o qual
determinava o lançamento de ofício sobre as diferenças apuradas em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de compensação
indevidas ou não comprovadas, relativamente aos tributos e às
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, o qual foi
alterado tão somente com a edição da Medida Provisória no 135/2003.

Enquanto o acórdão paradigma resolve a lide com base na análise e
interpretação do Decreto-Lei no 2.124/1984, o acórdão recorrido se
debruça sobre os efeitos do art. 90 da MP no 2.158-35/2001 para concluir
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.279 - CSRF/3a Turma
Processo no 13502.721312/2014-55

pela necessidade de lançamento dos débitos compensados e declarados
em DCTF durante a vigência de referido dispositivo.

Diante da ausência de demonstração de interpretação de legislação
divergente entre os acórdãos paradigmas e acórdão recorrido, bem como
da falta de similitude fática na análise das matérias entre as decisões, não
restaram preenchidos os pressupostos fundamentais para admissibilidade
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional

Diante do exposto, não conheço do Recurso Especial da Fazenda
Nacional

É como voto.

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do
Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício e Redator

Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital